Tribunal: TJBA
Processo: 8017098-92.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017098-92.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Advogado(s): CARLOS EDUARDO INGLESI APELADO: RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA Advogado(s):VICTOR ANDRADE JULIANO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO VEICULAR. PROPAGANDA ENGANOSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por consumidor, reconhecendo a existência de vício de consentimento decorrente de suposta propaganda enganosa em contrato de consórcio para aquisição de veículo. A sentença determinou a restituição dos valores pagos (R$ 7.714,86), bem como a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A ré apelante sustenta a validade do contrato, ausência de vício e improcedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento decorrente de propaganda enganosa quanto à promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio; (ii) determinar se é cabível a restituição dos valores pagos de forma imediata; (iii) avaliar a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de cláusulas expressas e destacadas no contrato de consórcio firmado entre as partes, aliadas à declaração manuscrita do autor e à gravação da ligação de pós-venda, evidenciam que não houve promessa de contemplação imediata nem vício de consentimento, sendo o contrato lícito e regularmente celebrado. A prova dos autos demonstra que o autor participou de assembleias do grupo de consórcio e apresentou lances, contrariando sua alegação de que não houve realização de assembleias. A jurisprudência majoritária exige prova inequívoca de engodo para que se reconheça vício de consentimento e se anule o contrato, o que não se verifica no caso concreto. A ausência de comprovação de conduta ilícita ou de violação ao dever de informação afasta o dever de indenizar por danos morais. A restituição imediata dos valores pagos não se mostra cabível, uma vez que o contrato firmado prevê regras específicas para reembolso, que não foram desconstituídas por prova de ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8003738-36.2022.8.05.0271, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 09.09.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1000020-57.1216.9.001, Rel.ª Des.ª Mônica Libânio, j. 15.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº 8017098-92.2023.8.05.0080, em que figuram como apelante COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e como apelado RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA